Tribunal: TJSP
Processo: 2283895-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão deferiu a tutela antecipada para manter o autor aposentado e a esposa no plano vigente, mediante o pagamento da respectiva parcela da mensalidade somada à parcela paga pela ex-empregadora. Irresignação da operadora. Matéria suspensa pelo Tema 1.034 do STJ, não impedindo, contudo, a apreciação das medidas urgentes. Solução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão deferiu a tutela antecipada para manter o autor aposentado e a esposa no plano vigente, mediante o pagamento da respectiva parcela da mensalidade somada à parcela paga pela ex-empregadora. Irresignação da operadora. Matéria suspensa pelo Tema 1.034 do STJ, não impedindo, contudo, a apreciação das medidas urgentes. Solução provisória tomada diante da presença dos requisitos legais (artigo 300 do CPC), priorizando o direito à vida e à saúde dos interessados. Decisão mantida, sem prejuízo de posterior reavaliação por ocasião da pacificação do tema pela Corte Superior. Jurisprudência do TJSP e desta Colenda Câmara.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032980
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2283895-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é
agravado CRISTOVÃO BISPO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283895-74.2019.8.26.0000
Voto no 12600 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.600
No Processo - Classe:
2283895-74.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Araras
Juiz(a) de 1o Grau:
Antonio César Hildebrand e Silva
Partes:
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade
Empresarial Ltda
Agravado: Cristovão Bispo dos Santos
Interessado: Associação Pró Saúde
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. Decisão deferiu a tutela antecipada para
manter o autor aposentado e a esposa no plano vigente,
mediante o pagamento da respectiva parcela da mensalidade
somada à parcela paga pela ex-empregadora. Irresignação da
operadora. Matéria suspensa pelo Tema 1.034 do STJ, não
impedindo, contudo, a apreciação das medidas urgentes.
Solução provisória tomada diante da presença dos requisitos
legais (artigo 300 do CPC), priorizando o direito à vida e à
saúde dos interessados. Decisão mantida, sem prejuízo de
posterior reavaliação por ocasião da pacificação do tema pela
Corte Superior. Jurisprudência do TJSP e desta Colenda
Câmara.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 80/81, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Cristóvão
Bispo dos Santos em face de Associação Pró Saúde.
O D. Juízo deferiu a concessão da tutela de urgência determinando
que a requerida providenciasse a manutenção do autor e da esposa no plano de saúde
empresarial, nas mesmas condições vigentes durante o contrato de trabalho, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 limitada em um trintídio.
Inconformada, a requerida recorreu, pretendendo a revogação da
tutela de urgência até o julgamento do recurso, asseverando que não ocorrera a
contribuição direta do autor para com o plano de saúde, não possuindo o direito à
respectiva manutenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283895-74.2019.8.26.0000
Voto no 12600 (L)
Pág. 3/4
Em consequência, postulou o recebimento do recurso no efeito
suspensivo.
Não foi apresentada a contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser improvido.
Em primeiro lugar, deve ser destacado que, aos 12/02/2020 o feito
foi suspenso em Primeiro Grau, por força do decidido pelo STJ no Tema 1.034 dos
Recursos Repetitivos - a fim de pacificar a matéria relativa às condições assistenciais e de
custeio do plano para os beneficiários inativos.
De todo modo, nos termos do contido quanto à matéria no CPC/15,
a suspensão de temas pelas Cortes Superiores não impede a apreciação das medidas
urgentes, consoante ocorreu no caso concreto.
Verifica-se que a decisão recorrida (fls. 39/40, complementada às
fls. 97 dos autos originários) deferiu a liminar para manter o autor - contribuinte desde
16/08/2011 - e a respectiva esposa como beneficiários do plano atualmente vigente, desde
que custeassem a integralidade do prêmio mensal, entendendo presentes os requisitos
legais autorizadores da medida.
E em que pesem as argumentações da operadora, o autor
demonstrou a urgência da medida, comprovando a súbita alteração na carteira da
operadora, com a modificação da cobertura e da faixa do preço pago pelos beneficiários.
Diante desse quadro, a medida antecipatória se mostrou adequada,
ao menos no presente momento, sem prejuízo de eventual reanálise futura, após a
pacificação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido, a jurisprudência, inclusive desta Colenda Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283895-74.2019.8.26.0000
Voto no 12600 (L)
Pág. 4/4
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Decisão agravada
que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção do
beneficiário no plano de saúde coletivo. Trabalhador demitido
com contribuição direta de mais de 10 anos. Decisão mantida até
apreciação do Tema 1034 pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, afetado para julgamento pelo rito dos recursos
repetitivos. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
2197541-12.2020.8.26.0000; Relator José Eduardo Marcondes
Machado; 1a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 08/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano saúde. Suspensão do curso do processo determinada com
base no Tema 1016 do C. STJ. Demanda que envolve tese afetada
ao regime dos recursos repetitivos, também objeto do Tema 1034.
Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento
2176781-42.2020.8.26.0000; Relatora Maria de Lourdes Lopez
Gil; 7a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 28/08/2020)
TUTELA DE URGÊNCIA Ação de obrigação de fazer, fundada
em contrato de assistência médico-hospitalar Manutenção do
plano de saúde coletivo empresarial ao ex-empregado demitido
sem justa causa Presença dos requisitos exigidos pelo art. 300
do Código de Processo Civil de 2015 Probabilidade do direito
alegado e do perigo de dano demonstrados Decisão mantida
Agravo
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2171262-57.2018.8.26.0000; Relator Elcio Trujillo; 10a Câmara
de Direito Privado; Julgamento: 16/04/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo a r. decisão agravada, sem prejuízo de posterior reavaliação por ocasião da
definição da tese relativa ao Tema 1.034 do Superior Tribunal de Justiça.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora